Tribunal: TJMT
Processo: 1014072-51.2021.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014072-51.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANESSA MOREIRA - CPF: 580.576.171-87 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - CPF: 928.202.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO MÉDICO. ASSINATURA INAUTÊNTICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de protesto extrajudicial fundado em contrato particular de prestação de serviços médicos cuja assinatura da consumidora foi categoricamente declarada falsa por exame pericial grafotécnico.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com a dispensa de prova oral tendente a demonstrar a suposta assinatura do contrato por terceiro acompanhante, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se o débito levado a protesto ostenta exigibilidade a despeito da inautenticidade material do instrumento contratual que lhe dá lastro; e (iii) saber se o protesto indevido atrai a responsabilização civil objetiva da instituição e se o montante indenizatório fixado atende aos vetores da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual pátrio consagra o postulado do livre convencimento motivado, incumbindo ao magistrado a filtragem das provas necessárias ao deslinde do litígio. Constatada a inautenticidade da assinatura mediante prova técnica robusta e irrefragável, a dilação para oitiva de testemunhas revela-se providência inócua, porquanto a exigibilidade do título protestado reclama manifestação de vontade expressa ou mandato regular, pressupostos insuscetíveis de suprimento por prova exclusivamente testemunhal.

4. A legitimidade da restrição creditícia e do protesto extrajudicial condiciona-se à higidez de uma obrigação pecuniária certa, líquida e exigível. A demonstração de que a assinatura aposta no contrato não emanou do punho da pretensa contratante esvazia o requisito volitivo essencial, deflagrando a inexistência jurídica do negócio em face da consumidora. Incumbe àquele que produziu o documento o ônus inafastável de demonstrar a sua veracidade, encargo do qual a operadora não se desincumbiu.

5. A submissão do consumidor aos rigores de um protesto extrajudicial lastreado em documento inidôneo transcende o mero aborrecimento, materializando grave falha na prestação do serviço e negligência institucional. Tal conduta ilícita viola a dignidade e a honra objetiva do ofendido, ensejando reparação por dano moral presumido, que prescinde da comprovação de desdobramentos fáticos adicionais.

6. O arbitramento da compensação moral deve operar como instrumento de ponderação ética, assegurando o lenitivo à vítima sem descurar do componente pedagógico inerente à sanção civil. A manutenção do valor estipulado na origem revela-se necessária para desestimular a reiteração de práticas corporativas desprovidas das cautelas mínimas na verificação documental, preservando o equilíbrio das relações de consumo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral quando a controvérsia sobre a validade do negócio jurídico encontra-se plenamente exaurida por perícia grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura contratual. 2. O protesto de título amparado em contrato com assinatura apócrifa configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar por danos morais na modalidade in re ipsa, ante a violação do dever de cautela e da boa-fé objetiva pelo prestador de serviços."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais (n. 1014072-51.2021.8.11.0003), ajuizada por
VANESSA MOREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer a negativação indevida decorrente de suposto débito oriundo de atendimento médico não contratado, cuja assinatura foi reputada falsa após perícia grafotécnica, declarando, assim, a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a Unimed Rondonópolis interpôs recurso de apelação. Preliminarmente, a apelante argui a nulidade do laudo pericial e do julgamento, com a alegação de cerceamento de defesa. Sustenta que o Juízo se vinculou exclusivamente ao laudo grafotécnico, sem designar audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento pessoal da apelada e oitiva de testemunhas.

Segundo a recorrente, a prova oral demonstraria que, em situações de urgência, é praxe que um terceiro acompanhante assine a ficha cadastral. A defesa aponta que a própria autora admitiu estar acompanhada de seu marido no dia dos fatos, o que justificaria a divergência gráfica. Argumenta, também, que a apelada poderia ter inserido propositalmente uma assinatura diversa de seu documento de identidade.

Quanto ao mérito da exigibilidade do débito, a operadora de saúde narra que ocorreram dois atendimentos distintos. Aduz que, em 27/julho/2017, às 18h17min, a autora deu entrada no pronto atendimento, passou por triagem, foi consultada pela médica Carolina Rossoni de Melo e encaminhada à sala de medicação, com o uso de materiais e equipamentos que originaram a conta de R$ 598,40 (quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos). Apenas após esse atendimento emergencial e do diagnóstico da crise de vesícula, a paciente teria procurado o médico particular José Soares de Souza, submetendo-se à cirurgia de colecistectomia em 29/julho/2017, pela qual pagou os honorários de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e a conta hospitalar de R$ 3.660,01 (três mil, seiscentos e sessenta reais e um centavo).

A apelante aponta contradições na narrativa autoral, com amparo em reproduções de conversas pelo aplicativo WhatsApp. Assinala que a autora alegou à atendente do hospital não utilizar o sobrenome "Medeiros" há anos, embora a própria ficha de internação da cirurgia por ela reconhecida apresente a qualificação "Vanessa Moreira de Medeiros". Aponta, de igual modo, que o endereço constante no contrato impugnado é idêntico ao endereço da internação incontroversa.

No tocante ao direito aplicável, a instituição invoca o princípio da livre iniciativa na saúde suplementar e a vedação ao enriquecimento sem causa. Defende que a paciente usufruiu dos serviços particulares de pronto atendimento e, por conseguinte, deve arcar com os custos, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade.

Por fim, a apelante refuta a condenação por danos morais, sob o argumento de que agiu no exercício regular de direito ao cobrar por serviço efetivamente prestado, não havendo ato ilícito ou falha na prestação. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório, com base no princípio da razoabilidade, para evitar o enriquecimento indevido da consumidora. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para a reforma integral da sentença.

Em suas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença. Defende, de plano, a inexistência de cerceamento de defesa, com o argumento de que a controvérsia sobre a falsidade documental é matéria estritamente técnica, plenamente dirimida pela prova pericial. Ressalta que a apelante não apresentou impugnação técnica específica, não indicou assistente e sequer demonstrou prejuízo concreto que justificasse a oitiva de testemunhas para sobrepor-se à ciência grafotécnica.

No mérito, a recorrida reafirma que o contrato falso é juridicamente inexistente e incapaz de gerar crédito exigível. Sustenta que o ônus probatório cabia à instituição financeira, a qual não comprovou o consentimento expresso da paciente para a cobrança particular. Afirma que eventuais coincidências de endereço ou variações de estado civil não suprem a invalidade material do título que originou o protesto.

A apelada defende a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, com esteio no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e classifica o protesto baseado em documento inautêntico como grave falha na prestação do serviço, em violação ao dever de cautela.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral in re ipsa para os casos de protesto indevido. Qualifica o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como moderado, proporcional e adequado à função pedagógica da reparação civil, refutando a tese de enriquecimento sem causa.

Por derradeiro, a apelada requer a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado na fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 598,40 e condenando a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, em virtude do protesto indevido decorrente de contrato com assinatura declarada falsa por perícia judicial.

Alega a parte Apelante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução, na qual pretendia provar que um terceiro assinou o contrato no momento do atendimento emergencial. No mérito, sustenta a exigibilidade da dívida sob o argumento de que a prestação do serviço médico efetivamente ocorreu, pugnando pelo afastamento dos danos morais por ausência de ato ilícito ou, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório.

Já a parte Apelada defende que não há nulidade processual, uma vez que a falsidade documental foi atestada por prova técnica robusta e conclusiva. No mérito, argumenta que a inexistência de contrato válido torna a cobrança e o protesto ilegais, pugnando pela manutenção integral da condenação por danos morais
in re ipsa
e pela majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte Apelante sustenta a nulidade da sentença arguindo que o Juízo de origem encerrou a instrução processual sem designar audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que pretenderia colher o depoimento pessoal da autora e a oitiva de testemunhas para demonstrar que o termo de atendimento hospitalar poderia ter sido assinado por um terceiro acompanhante (seu marido), diante do estado de emergência médica.

Em contrarrazões, a Apelada rechaça a tese de nulidade, defendendo que a controvérsia central da lide, a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual que deu margem ao protesto é matéria estritamente técnica, a qual foi plenamente elucidada e esgotada através da prova pericial grafotécnica produzida nos autos, tornando dispensável a dilação para prova oral.

Verifica-se nos autos que a tese de cerceamento de defesa não merece prosperar, porquanto o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio do livre convencimento motivado do julgador, consubstanciado no art. 370 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que caberá ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, a validade do protesto lavrado contra o CPF da consumidora dependia diretamente da validade material do contrato particular de prestação de serviços a ele vinculado. Uma vez produzida a perícia grafotécnica, a qual foi categórica ao concluir que a assinatura questionada é inautêntica e caracteriza documento falso, a oitiva de testemunhas para atestar suposta assinatura por terceiro revelar-se-ia inócua.

Isso porque, para que uma obrigação pudesse ser validamente exigida e protestada em nome da parte autora, seria imprescindível a sua anuência expressa ou a constituição de mandato regular, circunstâncias cuja prova documental a ré não produziu. Ademais, nota-se que a Apelante teve oportunidade de manifestar-se sobre o laudo pericial, não logrando êxito em desconstituir tecnicamente suas conclusões.

Desse modo, constatada a suficiência da prova pericial técnica para o deslinde da controvérsia material, a ausência de audiência de instrução não configura mácula processual, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, a análise de mérito cinge-se em verificar a exigibilidade do débito levado a protesto e a consequente caracterização (ou não) da responsabilidade civil da instituição hospitalar pela restrição apontada.

Depreende-se da documentação carreada aos autos que a Apelante enviou a protesto uma dívida de R$ 598,40 em desfavor da Apelada, lastreada em um "Contrato de Prestação de Serviços Particulares em Regime Ambulatorial". Contudo, a prova técnica pericial demonstrou de maneira inconteste que a assinatura aposta no documento não proveio do punho da consumidora.

É imperioso destacar que, em consonância com a lógica probatória delineada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1.061
, nos casos em que há impugnação da autenticidade de assinatura em instrumento particular juntado pelo credor, recai sobre este o ônus de comprovar a sua veracidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). Inversamente a esse dever, o que se obteve nos autos foi a comprovação cabal da inautenticidade do documento.

A alegação da recorrente de que o serviço médico de pronto atendimento foi efetivamente prestado à autora, independentemente de quem assinou a ficha, não tem o condão de legitimar a emissão e o respectivo protesto de um título contra a Apelada. Para que seja lícita a restrição de crédito e o protesto extrajudicial, exige-se a apresentação de prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Um contrato fundado em assinatura apócrifa carece do requisito fundamental da manifestação de vontade, rompendo o liame jurídico que autorizaria a via drástica do protesto em nome da paciente.

Alinhado a esse entendimento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que
"a comprovação pericial de que a assinatura constante no contrato não pertence ao consumidor caracteriza contratação fraudulenta e afasta a existência de relação jurídica válida"
(TJMT - Apelação Cível: 1014201-93.2020.8.11.0002, Relator: Des. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/03/2026, Data de Publicação/DJe: 06/04/2026).

In casu
, sendo a assinatura manifestamente inautêntica e não comprovada a anuência da consumidora, a cobrança efetuada nos moldes em que ocorreu reveste-se de flagrante abusividade, impondo-se a escorreita manutenção da declaração de inexistência do débito formalizado no documento invalidado.

Ademais, não socorre à Apelante a tese de suposto
enriquecimento sem causa
da consumidora decorrente da alegação de que os serviços emergenciais teriam sido efetivamente prestados. Ainda que houvesse a efetiva fruição dos serviços ambulatoriais, circunstância que demandaria instrução em via ordinária própria de cobrança, tal fato não confere à instituição credora o poder de criar um título com assinatura inidônea para, a partir dele, forjar força executiva e levá-lo a protesto. A vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil) não autoriza o prestador de serviços a inobservar as formalidades legais e violar a boa-fé objetiva ao constituir unilateral e irregularmente o seu crédito em detrimento do consumidor.

Por conseguinte, assentada a ilicitude da constituição do débito levado ao cartório, a caracterização da responsabilidade civil da Apelante desponta como corolário lógico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protesto indevido de título ou a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, por decorrer diretamente da própria ilicitude do ato (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008; AgInt no AREsp 1.594.261/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/06/2020).

Assim, o abalo à honra e à credibilidade da parte lesada é presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos para a configuração do dever de indenizar.

Esse mesmo raciocínio foi reiterado no recente julgado desta Corte Estadual supramencionado, que reafirmou que a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito fundamentada em assinatura inautêntica configura dano moral presumido.

No caso concreto, o abalo à honra e ao bom nome da Apelada decorre do próprio fato da restrição pública de seu crédito de forma espúria, prescindindo da comprovação de transtornos adicionais ou reflexos materiais, o que afasta de pronto a tese defensiva de ocorrência de "mero dissabor".

Passando à análise do pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, tem-se que a fixação da reparação por danos morais deve orientar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o caráter compensatório à vítima e o viés pedagógico-punitivo ao ofensor.

O Juízo singular arbitrou a condenação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A análise sistemática dos elementos indica que o valor estipulado na sentença encontra-se adequado e em consonância com os parâmetros habitualmente adotados pela jurisprudência pátria para hipóteses análogas de protesto indevido. O acolhimento da pretensão redutora da Apelante redundaria no esvaziamento do escopo desestimulador da sanção civil, mitigando o dever das instituições de adotarem cautelas mínimas na verificação de autenticidade dos documentos que geram ônus gravosos aos cidadãos. Desse modo, inexistindo excesso na condenação, a manutenção do valor fixado na origem é medida de rigor.

Por fim, no que tange ao pedido formulado nas contrarrazões para majoração da verba honorária sucumbencial, constata-se a subsunção normativa ao regramento do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Tendo em vista o desprovimento integral do recurso interposto, o trabalho adicional realizado pelo causídico da Apelada em grau recursal justifica a elevação da rubrica.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter incólume a r. sentença.

Em obediência ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte Apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026